Tribunal: STF
Processo: AP 1549
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônico do Pará, por meio do qual noticiou a ocorrência de violações às medidas cautelares impostas a JOSÉ ORNEDE PEREIRA DA SILVA (protocolo STF nº 13.334/2024, eDoc. 42).



    Segundo o expediente em questão, o réu incorreu em 12 (doze) violações: 



    1) sem comunicação, a partir de 15/1/2024, às 8h:51min, e continuava em aberto no momento da expedição do ofício;



    2) sem comunicação, de 8/1/2024, às 15h:01min, a 15/1/2024, às 7h:41min;



    3) sem comunicação, de 18/12/2023, às 19h:56min, a 8/1/2024, às 8h:51min;



    4) dispositivo desligado, de 19/9/2023, às 17h:54min, a 20/9/2023, às 1h:24min;



    5) dispositivo desligado, de 21/10/2023, às 9h:29min, a 22/10/2023, às 11h:34min;



    6) dispositivo desligado, de 22/10/2023, às 22h:20min, a 23/10/2023, às 8h:28min;



    7) dispositivo desligado, em 24/10/2023, das 5h:42min às 15h:46min;



    8) dispositivo desligado, em 31/10/2023, das 17h:09min às 21h:32min;



    9) sem sinal de GPS, de 22/10/2023, às 23h:04min, a 23/10/2023, às 8h:30min;



    10) sem sinal de GPS, em 4/11/2023, das 9h:33min às 11h:43min;



    11) sem sinal de GPS, de 10/11/2023, às 11h:52min, a 13/11/2023, às 17h:33min; e



    12) sem sinal de GPS, em 11/12/2023, das 15h:06min, às 19h:11min. 



    Intimada (eDoc. 43), a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 47):



    (...) o monitorando reside na ZONA RURAL, lugar de difícil acesso, o sinal de internet oscila constantemente e ocorre falha no fornecimento de energia elétrica. Vale destacar que a regiao chega a ficar até 03 (dias) sem energia. 



    Ademais, as datas em que constam as faltas de comunicação, A Central de Monitoramento Eletrônico da Polícia Federal alega ter entrado em contato com o Requerido, porém, a região não possui torre de sinal de telefonia, apenas internet e os contatos só serão possível via WhatsApp. O Sr. José, sempre que possível, entra em contato com a Central para obter informações acerca do monitoramento, pois teme qualquer tipo de penalização. 



    Logo, esclarece que está cumprindo rigorosamente todas as regras estabelecidas, bem como, o comparecimento semanal, razão pela qual pede sinceras desculpas e informa que se houve falha na captação do sinal por motivos alheios a sua vontade. 



    Nesse sentido, o Acusado sempre entra em contato com a Central de Monitoramento Eletrônico para averiguar o funcionamento do equipamento, pois, teme algum descumprimento.” 



    Oficiada para prestar informações, a Central de Integrada de Monitoramento Eletrônico do Pará apresentou o relatório de monitoramento do réu, informando que (eDoc. 55):



    “A sobreposição dos horários nos eventos de ‘Dispositivo desligado’ se deve ao fato do local onde o monitorado residir ter cobertura falha de rede celular, levando ao dispositivo armazenar grande quantidade de dados. Quando o dispositivo conseguiu efetuar a conexão de celular, os dados descarregados de forma irregular geraram essa informação no sistema. No local onde o monitorado reside, há dificuldade de sinal de celular, pois se trata de uma região rural e distante dos centros urbanos, (...)”



    É o relatório. DECIDO



    Conforme declaração emitida, houve violação do monitoramento: em 15/1/2024, 8/1/2024 e 18/12/2023, por falta de comunicação; em 19/9/2023, 21/10/2023, 22/10/2023, 24/10/2023 e 31/10/2023, por dispositivo desligado; e em 04/11/2023, 10/11/2023 e 11/12/2023, por ausência de sinal de GPS.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas. 



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois reside no município da São Félix do Xingu, em Zona Rural, no interior do estado do Pará, o que justifica as oscilações de energia e problemas de comunicação por celular e, por consequência, a comunicação do dispositivo de monitoramento eletrônico. 



    Observo que a situação se repete para diversos monitorados domiciliados em algumas cidades no Estado do Pará.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento injustificado, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Félix do Xingu/PA, com cópia da presente decisão.



    INTIMEM-SE os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem se a ré tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 37). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente